Tribunal: CARF
Processo: 11065.100043/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100043/2010-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.614 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
H. KUNTZLER INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como o tratamento de resíduos industriais, por imposição legal, não
alcançando as vestimentas dos funcionários que não sejam equipamentos de
proteção individual - EPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer as glosas relativas a vestimentas dos funcionários que não sejam equipamentos de
proteção individual - EPI, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100043/2010-36
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.614 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100043/2010-36

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 286 a 295), contra o Acórdão no 3302-008.831, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 264 a 274), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO. TRATAMENTO DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas com
tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados, benefícios a
empregados, transporte próprio de funcionários, assistência odontológica, alimentação,
materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros c/exportação,
comissões sobre vendas, despesas com feiras e eventos, propaganda e publicidade,
serviços de terceiros, honorários profissionais, no presente caso, não se comprovaram
essenciais ao processo produtivo da contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes às despesas com uniforme/vestuário,
equipamentos de proteção individual e tratamento de resíduos industriais, nos termos do
voto do relator.
Anteriormente haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 266 e 277),
os quais foram rejeitados (fls. 281 a 284).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 299 a 307), admitindo a
discussão quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre os custos com tratamento de
resíduos industriais e uniforme/vestuário, mas não dando seguimento à controvérsia sobre o
creditamento na aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 317 a 331).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.614 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100043/2010-36

sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
que contempla remoção de rejeitos industriais e uniformes/vestuário dos trabalhadores.
Quanto à remoção de resíduos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018 é
claro a respeito da admissibilidade dos créditos:
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: ... b)
tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação ....
Já no que se refere aos uniforme/vestuário, não se tratando de equipamentos
para proteção individual - EPI, não há direito ao crédito, pois os funcionários podem se utilizar
de qualquer vestimenta, sendo a sua padronização de praxe, mas não essencial ou relevante para
o processo produtivo, conforme também explicitado no mesmo Parecer Normativo:
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica destinados à viabilização da
atividade de sua mão de obra, como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança, etc..
(...)
133. ... resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem
prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.614 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100043/2010-36

134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.).
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional, para restabelecer as glosas relativas às vestimentas dos funcionários que não
sejam equipamentos de proteção individual - EPI.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital